Tribunal: STF
Processo: ARE 1604834
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CÔMPUTO NA RENDA FAMILIAR PARA FINS DE BOLSA FAMÍLIA. TEMA 296/TNU. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE E REVISÃO JUDICIAL DE OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA COM BASE EM PRINCÍPIOS ABSTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso contra sentença proferida em Juizado Especial Federal.
11 QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se benefício de prestação continuada deve compor renda familiar para aferição de elegibilidade ao programa Bolsa Família;
II. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme precedente, ao qual este colegiado deve obediência, "O BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família". (Tema 296/TNU).
Quanto à suposta "inconstitucionalidade" mencionada, cabe lembrar que esta não se presume e nem é panaceia para negar aplicação ao ordenamento jurídico.
Não é dado ao Poder Judiciário recorrer à aplicação de princípios de baixa carga objetiva para reescrever o ordenamento jurídico a partir do que seus membros entendem como "justo", de forma que não se declara inconstitucionalidade com argumentos que ao final traduzem unicamente divergência ou crítica à opção político-legislativa. A crítica pode ser livre ao cidadão, mas não prepondera como argumento judicial, não devendo a retórica ser recurso para deslegitimar as opções políticas firmadas pelos demais Poderes, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-los
A Constituição não esgota todas as opções políticas para disciplinar os fatos da vida, não sendo sustentável um sistema político e econômico, quiçá jurídico, pelo qual caiba ao Poder Judiciário a efetiva administração do país à "luz" de páginas de escritos produzidos por quem majoritariamente não é desinteressado das teses que defende, justificados por outro tanto de páginas de fundamentação jurídica muitas vezes herméticas.
É dizer: a invocação de abstrações não se presta como argumento para justificar a revisão das escolhas legislativas que contrariam interesses econômicos, ainda que legítimos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa, mas inexigíveis, pois concedida isenção das despesas do processo”. (eDOC 39 – ID: 0ba08f9b)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e II, e 6º, parágrafo único, do texto constitucional. (eDOC 51 – ID: 4b128ca4)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido de inclusão da recorrente, integrante de família unipessoal, no Programa Bolsa Família, mesmo com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais de elegibilidade. 
Aduz-se que o acórdão recorrido fundamentou-se exclusivamente na aplicação do limite máximo de 16% de atendimento a famílias unipessoais no âmbito municipal, estabelecido na Portaria MDS nº 897/2023, reputando válida a restrição administrativa ao acesso ao benefício assistencial.
Afirma-se que “a Portaria MDS nº 897/2023 cria uma distinção arbitrária entre cidadãos que se encontram na mesma situação de vulnerabilidade social, impondo um tratamento discriminatório exclusivamente com base na composição familiar. A recorrente é excluída do Programa Bolsa Família não por não preencher os requisitos legais, mas simplesmente por pertencer a um grupo familiar unipessoal, em um município que já atingiu o limite percentual de 16% de famílias unipessoais beneficiárias”. (eDOC 51 – ID: 4b128ca4, p. 4)
Acrescenta-se, ainda, “[a]o editar a Portaria MDS nº 897/2023, estabelecendo um limite de 16% para atendimento de famílias unipessoais no Programa Bolsa Família por município, o Poder Executivo extrapolou seu poder regulamentar, criando uma restrição não prevista em lei, em clara violação ao princípio da legalidade. Trata-se de inovação na ordem jurídica por meio de ato infralegal, o que é vedado pela Constituição Federal”. (eDOC 51 – ID: 4b128ca4, p. 5)
Sustenta-se, por fim, que “[a]o validar a exclusão da recorrente do Programa Bolsa Família, apesar de preencher todos os requisitos legais de acesso e encontrar-se em situação de vulnerabilidade social comprovada, o acórdão recorrido violou diretamente seu direito fundamental à assistência social e à renda básica familiar garantido pelo art. 6º, parágrafo único, da Constituição Federal”. (eDOC 51 – ID: 4b128ca4, p. 6)
É o relatório.
Decido. 
Na hipótese, observo que a parte recorrente questiona a validade da Portaria MDS nº 897/2023, que limita a concessão do benefício do Bolsa Família a 16% das famílias unipessoais dos municípios.
Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem, limitou-se a tratar sobre os requisitos para a concessão do benefício constantes da Lei nº 14.601/2023, ao verificar que a renda familiar da recorrente supera os limites legais, tendo em vista que um familiar percebe Benefício de Prestação Continuada. 
Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões. 
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno recurso extraordinário com agravo. Magistrado aposentado. Auxílio-moradia. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1501973 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2024)
 
“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. Súmula 284 do STF. Deficiência de fundamentação. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso ante a incidência do óbice apontado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é cristalizada no sentido de que é ônus processual do recorrente, na interposição do recurso extraordinário, apontar expressamente os dispositivos constitucionais que teriam sido afrontados pelo Tribunal de origem. 4. É inadmissível o recurso extraordinário que não indica de forma expressa o dispositivo constitucional supostamente violado. Inteligência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1578475 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.03.2026)
 
Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
Ainda que superado esse óbice, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de concessão do benefício assistencial de Bolsa Família pleiteado, tendo em vista a renda per capita mensal familiar superar o limite legal. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:
 
“2. Fundamentação
Importante ressaltar que, por se tratar de matéria eminentemente jurídica, sem qualquer contrariedade fática a ser dirimida por instrução, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Sem preliminares ou prejudiciais.
Reinstituído pela Lei 14.601/2023 em substituição ao Auxilio Brasil, o Programa Bolsa Família destina-se à transferência direta e condicionada de renda, em um processo gradual e progressivo de implementação da universalização da renda básica de cidadania (arts. 19, "caput", e 2°).
Tal programa tem como objetivos: a) combater a fome; b) contribuir para a interrupção do ciclo de reprodução da pobreza entre as gerações; e c) promover o desenvolvimento e a proteção social das famílias, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens em situação de pobreza (art. 3°, I a III).
No entanto, o acesso ao programa não é indiscriminado. É preciso satisfazer os critérios de elegibilidade. Neste contexto, são requisitos previstos na Lei 14.601/2023:
(...)
Assim, não há embasamento legal para a pretendida cumulação do benefício do Programa Bolsa Família com o benefício de prestação continuada (BPC-LOAS), concorrendo, em verdade, a renda deste último para o desligamento do referido Programa, nos termos do disposto no art. 4°, §2°, Lei n° 14.601/2023, acima transcrito.
No caso concreto, de acordo com informação acostada pela União Federal, a parte autora foi incluída no Programa Bolsa Família e teve o benefício cancelado em novembro de 2024 em razão da superação da renda familiar per capital mensal, a qual perfaz a quantia de R$ 759,00, conforme Cadúnico acostado em id, 129434589.
Conforme telas anexas (SEI n° 17661874- id. 129434587), a família permaneceu por mais de 24 meses com renda familiar mensal per capita superior aos limites de elegibilidade ao Programa Bolsa Família, prazo limite definido pela antiga regra de proteção do PBF.
Outrossim, verifica-se que a renda identificada advém do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) recebido pela integrante do grupo familiar, Thallyta Gabriely Galindo da Silva, de modo que se operou o fim do prazo limite da regra de proteção (art. 6 da Lei n° 14.601/2023).
(...)”. (eDOC 29 – ID: 857b5cd2, p. 1-2)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário e processual civil. Benefício assistencial. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1548008 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.08.2025)
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício assistencial. Hipossuficiência econômica. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1500964 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 39 - ID: 0ba08f9b, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente